Tribunal: TJSP
Processo: 0036713-19.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Autora que pretende a invalidação de testamentos deixados por sua genitora. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Perícia psiquiátrica indireta que concluiu pela ausência de incapacidade da testadora para os atos da vida civil no momento da lavratura do testamento. Idade avançada e mal de Parkinson que não implicam incapacidade civil ou ausência de pleno

Ementa:
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Autora que pretende a invalidação de testamentos deixados por sua genitora. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Perícia psiquiátrica indireta que concluiu pela ausência de incapacidade da testadora para os atos da vida civil no momento da lavratura do testamento. Idade avançada e mal de Parkinson que não implicam incapacidade civil ou ausência de pleno discernimento. Relatos de demência que são posteriores à lavratura do instrumento. Vício de forma inexistente. Testamento público lavrado na presença do tabelião e de cinco testemunhas. Art. 1.632 do CC de 1916, vigente à época. Inexigibilidade de que as testemunhas sejam pessoas de convívio do testador e prestem informações acerca de suas condições de saúde e suas motivações íntimas. Ausência de indícios de parcialidade do tabelião. Ônus da prova que incumbia à requerente. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas, atribuindo diferenças pontuais à involução gráfica decorrente de disfunção de motricidade. Ausência de comprovação de coação exercida pelo requerido. Receio de desagradar o filho que não pode ser confundido com coação. Ação improcedente.
2. Honorários. Alegação de que o valor é exorbitante. Fixação com base no valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). Fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, se aplica apenas quando o valor da causa é muito baixo, e não quando é elevado. Orientação do E. STJ.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0036713-19.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
ISAURA
DOMINGUES
FERREIRA,
é
apelado
OSWALDO
DOMINGUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. SUSTENTOU ORALMENTE A DRA. REGINA BEATRIZ TAVARES DA
SILVA, OAB 60.415.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/2318688
VOTO No: 18688
APEL. No: 0036713-19.2009.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : ISAURA DOMINGUES FERREIRA
APDO. : OSWALDO DOMINGUES
INTERESSADO: RUFINA PEDROSO DOMINGUES (ESPÓLIO)
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Autora que pretende a
invalidação de testamentos deixados por sua genitora.
Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Perícia psiquiátrica indireta que concluiu pela ausência
de incapacidade da testadora para os atos da vida civil no
momento da lavratura do testamento. Idade avançada e mal
de Parkinson que não implicam incapacidade civil ou
ausência de pleno discernimento. Relatos de demência que
são posteriores à lavratura do instrumento. Vício de forma
inexistente. Testamento público lavrado na presença do
tabelião e de cinco testemunhas. Art. 1.632 do CC de 1916,
vigente à época. Inexigibilidade de que as testemunhas
sejam pessoas de convívio do testador e prestem
informações acerca de suas condições de saúde e suas
motivações íntimas. Ausência de indícios de parcialidade
do tabelião. Ônus da prova que incumbia à requerente.
Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das
assinaturas, atribuindo diferenças pontuais à involução
gráfica decorrente de disfunção de motricidade. Ausência
de comprovação de coação exercida pelo requerido. Receio
de desagradar o filho que não pode ser confundido com
coação. Ação improcedente.
2. Honorários. Alegação de que o valor é exorbitante.
Fixação com base no valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).
Fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85,
§8o, do CPC, se aplica apenas quando o valor da causa é
muito baixo, e não quando é elevado. Orientação do E. STJ.
3. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “ação de declaração de nulidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/2318688
testamento” (sic) ajuizada por ISAURA DOMINGUES FERREIRA
em face de OSWALDO DOMINGUES, tendo por objeto testamentos lavrados pela genitora das partes, RUFINA
PEDROSO DOMINGUES.
A r. sentença (fls. 2146/2152), disponibilizada
no DJe de 22/01/2019 (fls. 2153), julgou a ação nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos
formulados por ISAURA DOMINGUES FERREIRA
contra OSWALDO DOMINGUES.
Por
consequência,
julgo extinto
o
feito
com
fundamento no art. 487, I, do CPC.
Arcará a autora com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (cf. fls. 40/43 do apenso
impugnação ao valor da causa).
Inconformada, apela a autora (fls. 2156/2191).
Argumenta que os testamentos foram lavrados
em violação do art. 1.860 do CC por ausência de pleno
discernimento da testadora, que “era senhora idosa, alquebrada
pelas doenças que a acometiam desde antes do 1o testamento, que
nunca exerceu profissão além de tarefas exclusivamente domésticas,
[...] nada afeita às questões de cunho financeiro e patrimonial,
completamente subordinada ao filho ora apelado que a coagia a
assinar e fazer tudo que ele bem entendesse, sem que ela sequer lesse o
que assinava, tendo celebrado testamentos em benefício do apelado e se
sua prole, o que não se coaduna com a história de vida da testadora”
(fls. 2161).
Aponta
que
não
foi
preenchido
requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/2318688
essencial aos testamentos, pois as testemunhas presentes aos
autos não conheciam a testadora.
Diz que a testadora “sofria de grave moléstia
[Parkinson], que originava sérias disfunções motoras e a impedia de
compreender o conteúdo dos testamentos que foi levada a assinar e,
ainda, o significado do próprio ato de testar, vez que a referida
moléstia causa demência” (fs. 2162/2163).
Afirma que a testadora “sequer sabia o seu
efetivo nome” (fls. 2166) no momento da lavratura do testamento,
pois a grafia correta de seu primeiro sobrenome é “Pedroso”, e
não “Pedrozo”; e que o perito consignou a presença de
“consideráveis variações gráficas no punho do escritor” e
“involução gráfica”, que podem ter como causa disfunção de
motricidade ocasionada por alguma moléstia ou a idade
avançada de testadora, ou escrita senil.
Pontua
que
as
conclusões
da
perícia
psiquiátrica indireta contrariam as demais provas periciais
documentais e testemunhais produzidas nos autos, devendo ser
desconsideradas.
Argumenta que as testemunhas confirmaram
que a testadora sempre se submeteu ao comando do apelado e
que ela estava debilitada quando da realização dos testamentos
que o favoreceram, maculando as disposições de última vontade.
Aduz que a genitora possuía ótima relação com
a apelante e que “os testamentos que prejudicaram a apelante não
condizem com o relacionamento que mãe e filha mantinham” (fls.
2182).
Expõe que as testemunhas que presenciaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/2318688
lavratura dos testamentos não conheciam a testadora e que por
isso não serviam à sua função de atestar o seu discernimento e a
livre manifestação de sua vontade.
Sustenta que, ainda que a ação que visava à
declaração de indignidade do apelado tenha sido julgada
improcedente, as provas produzidas nos autos demonstram “a
péssima índole e o comportamento do apelado com vistas a locupletar-
se indevidamente da mãe” (fls. 2185), tanto que as contas por ele
prestadas nos autos do inventário foram rejeitadas e ele foi
destituído da função de inventariante.
Requer a redução dos honorários advocatícios
arbitrados em favor do apelado (10% do valor atualizado da
causa) por resultarem em montante exorbitante.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls.2192/2195).
Contrarrazões pelo réu (fls. 2200/2248).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 2258/2262).
É o relatório.
A autora-apelante ajuizou a presente ação
postulando a declaração de nulidade de testamentos públicos
lavrados por sua genitora Rufina Pedroso Domingues em 1982,
1984 e 1994, nos quais ela teria beneficiado o réu-apelado (seu
irmão e filho da testadora) e seus filhos, alegando
incapacidade/falta de pleno discernimento da testadora e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/2318688
coação.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
contra o que se insurge a autora.
O recurso não merece provimento.
Por primeiro, como bem observado pelo juízo a
quo, a apelante sustenta, nestes autos, muitos dos fatos por ela
invocados em anterior ação de exclusão de herdeiro por
indignidade por ela movida contra o ora apelado (processo no
0024625-80.2008.8.26.0564, que tramitou perante a 3a Vara de
Família e Sucessões da Comarca de São Bernardo do Campo),
notadamente a prática de agressões físicas e morais contra a
genitora das
partes, sra.
Rufina,
com prejuízo da livre
manifestação de vontade da testadora. Ocorre que essa ação foi
julgada improcedente por sentença judicial já transitada em
julgado, em razão da ausência de comprovação dos fatos
constitutivos do direito da requerente, de modo que as
considerações da apelante acerca da suposta indignidade do
apelado não comportam nova apreciação nestes autos.
No mais, as provas produzidas nos autos não
evidenciam a incapacidade ou a ausência de livre manifestação
de vontade pela testadora.
Com efeito, a idade avançada da testadora, que
à época da lavratura do último testamento (1994) contava 85
anos de idade, não implica qualquer restrição à capacidade para
os atos da vida civil. De qualquer forma, ela já havia lavrado
dois
testamentos
anteriores,
que
também
beneficiavam
o
apelado e/ou seus filhos, o primeiro deles mais de 25 anos antes
do seu falecimento (1982), quando ela contava cerca de 73 anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/2318688
de idade.
O fato de a genitora das partes ser dona de
casa também não permite concluir que ela desconhecia as
consequências da lavratura de um testamento, por se tratar de
negócio jurídico de baixa complexidade cuja natureza e efeitos
são conhecidos até mesmo por pessoas “nada afeitas às questões de
cunho financeiro e patrimonial”, como afirma a apelante ser o caso
da sra. Rufina (fls. 2161).
A perícia psiquiátrica indireta (fls. 1534/1547),
embora tenha observado que não foram realizados exames
psiquiátricos por ocasião da lavratura dos testamentos, concluiu
o seguinte:
“Com os dados obtidos é possível se concluir que
por
ocasião
da
lavratura
dos
testamentos,
conquanto a testadora já estivesse sofrendo com o
mal de Parkinson (CID 10: G21.9, Parkinsonismo
secundário não especificado), o mesmo comprometia
somente a motricidade, a qual melhorou com o uso
de medicamentos específicos (o que até pode ser
cogitado de haver influenciado na melhora das
características da assinatura, conforme observado
no exame documentoscópico), sem afetar as funções
mentais, o que somente se evidenciou nos últimos
dois anos de vida, quando há relatos informando
déficits quanto a memória recente e preservação da
memória para fatos do passado, caracterizando
quadro classificado na CID 10 em Demência não
especificada, F 03, ficando evidente que o quadro
demencial se desencadeou pós testamento, causando
incapacidade superveniente pelo menos dez anos
depois.
Dos documentos médicos encartados encontram-se
referências, sem descrições pormenorizadas, a cardiopatia, prescrição de antidepressivos e senilidade, além do histórico de doença de
Parkinson, condições sob controle, não sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/2318688
nenhum desses fatores decisivamente indicativos de
qualquer
condição
psíquica
que
tivesse
como
consequência a perda do discernimento”.
A simples possibilidade estatística de que
pacientes portadores do mal de Parkinson e quadro depressivo
venham a padecer de déficits cognitivos não permite concluir
que a testadora era de fato incapaz no momento da lavratura
dos testamentos, mormente porque os documentos carreados aos
autos indicam a instalação desse quadro somente após a
lavratura dos instrumentos impugnados, não havendo que
cogitar
de
sua
nulidade
por
eventual
incapacidade
superveniente da testadora.
Aliás, a conclusão do perito judicial de que as
faculdades
mentais
da
testadora
somente
teriam
sido
prejudicadas nos seus últimos dois anos de vida muitos depois
da lavratura do último testamento impugnado
partiu das
informações a ele prestadas pela própria apelante, no sentido de
que ela “mantinha boa memória dos fatos e que somente nos dois
últimos anos de vida que sua saúde piorou um pouco, passando
inclusive a ser atendida por cardiologista” (fls. 1536). Não houve,
contudo, nenhum relato de atendimento psiquiátrico à de cujus
para tratamento de déficit cognitivo decorrente de mal de
Parkinson e/ou senilidade.
A apelante confronta as conclusões do laudo
pericial alegando que o perito judicial não manteve contato
direto com a testadora. Entretanto, o profissional por ela
contratado para a elaboração do parecer divergente de fls.
1572/1588 também nunca manteve contato direto com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/2318688
testadora, tendo chegado à conclusão de que ela “contava com
mais de 70 anos de idade, era portadora de Parkinson, desde os 60
anos de idade, doença que cursa com déficits cognitivos, e, possuía
características pessoais (senhora dedicada às prendas domésticas,
pouco afeita a questões patrimoniais e financeiras), que muito
provavelmente comprometiam sua plena capacidade e discernimento,
impedindo-a de compreender as implicações dos testamentos que
assinou, como sendo a manifestação de sua última vontade, em relação
à divisão de seu patrimônio entre seus herdeiros“ (fls. 1582) também
embasado unicamente em entrevistas com pessoas que conheciam testadora e documentos médicos, mesmos
instrumentos utilizados pelo perito judicial cujas conclusões a
apelante não aceita.
Os depoimentos colhidos em audiência também
não infirmam as conclusões do laudo pericial.
Com efeito, Lindinalva Ferreira Araujo (fls.
1930/1932), que trabalha como diarista da apelante desde 1992
(2 anos antes da lavratura do último testamento), relatou que
quando começou a trabalhar na casa da apelante a de cujus
apresentava apenas “tremedeira na cabeça e nas mãos”; e
embora ela tenha relatado que com o tempo a de cujus passou a
ter “vários esquecimentos”, não soube precisar a data em que
isso ocorreu. No mesmo sentido, Maria Concebida Ferreira Silva
(fls. 1933/1935), que trabalhou na casa da apelante até 1992,
também afirmou que até essa data a sra. Rufina era capaz de se
expressar, embora às vezes se esquecesse de “algumas coisas”, o
que não denota falta de discernimento capaz de afetar a sua
aptidão para os atos da vida civil. As demais perguntas
dirigidas às testemunhas visavam apenas a demonstrar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/2318688
apelado era pessoa ríspida e que não tratava a testadora com
carinho.
Por fim, Claudete Coelho (fls. 1950/1951),
ouvida como informante, conheceu a de cujus apenas em 2005,
ou seja, nove anos após a lavratura do último testamento, de
modo que suas considerações acerca da suposta ausência de
lucidez da de cujus sobre os fatos que estavam ocorrendo na
época não infirmam a validade do testamento lavrado 9 anos
antes dessa data. De qualquer forma, essa afirmação contraria o
depoimento por ela prestado nos autos da ação de indignidade
movida contra o apelado. A sua explicação de que ao fazer tal
afirmação ela estaria se referindo à lucidez da Sra. Rufina
“especialmente a fatos antigos, sobre os quais ela falava com certa
desenvoltura. Em relação aos fatos que estavam ocorrendo na época ela
já não tinha tanta facilidade” não convence.
Por fim, embora isso realmente não seja fator
impeditivo do reconhecimento da incapacidade da testadora,
caso a situação da genitora das partes realmente apresentasse a
gravidade delineada pela apelante, era ao menos recomendável
que se tivesse procedido oportunamente à sua interdição,
especialmente devido à existência de extenso patrimônio a ser
administrado e da existência de rusgas familiares entre as
partes, notadamente em razão da administração do patrimônio
da de cujus, que passou do marido da apelante ao apelado, com
acusações recíprocas de má administração dos bens da de cujus.
Nem se argumente que, apesar de a perícia ter
concluído pela ausência de incapacidade da testadora o que
segundo a apelante também justificaria o fato de não se ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11/2318688
promovido a sua interdição em vida , ela não possuiria pleno
discernimento no momento do ato, acarretando a invalidade dos
testamentos por força do art. 1.860, caput, do CC, in verbis: “Art.
1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo,
não tiverem pleno discernimento”.
Acerca da distinção entre a incapacidade e a
ausência de pleno discernimento do testador, CARLOS ROBERTO
GONÇALVES esclarece o seguinte:
“A segunda parte do art. 1.860 do Código Civil
proíbe também de testar as pessoas que 'não tiverem
pleno discernimento'. Estas [...] não são amentais:
apenas não se encontram, no momento de testar, em
seu perfeito juízo, em virtude de alguma patologia,
do uso de alguma substância alucinógena ou de
outras causas semelhantes e transitórias. Simples
enfraquecimento da memória, por si só, não
acarreta
incapacidade”
(Carlos
Roberto
Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, volume 7
Direito das sucessões, 4a ed
São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 238 sublinhamos).
Ou seja, a ausência de pleno discernimento
decorre de uma causa transitória que impede a manifestação
consciente da vontade pelo declarante. Ocorre que, in casu, as
causas apontadas pela apelante (idade avançada e mal de
Parkinson) implicariam moléstias permanentes e, portanto,
acarretadoras de incapacidade, e não de simples ausência de
pleno discernimento no momento da lavratura dos testamentos
cuja validade ela impugna, o que, repita-se, não foi confirmado
pela prova técnica.
A aventada ausência de pleno discernimento da
testadora, sem que viesse a ser caracterizada a sua incapacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 12/2318688
civil, mostra-se ainda mais inverossímil quando se verifica que
ela lavrou três testamentos beneficiando o apelado e/ou seus
herdeiros, com intervalo de mais de 10 anos entre o primeiro e o
último.
De qualquer forma, a apelante não logrou
comprovar qualquer causa de invalidade dos testamentos em
razão de incapacidade ou ausência de pleno discernimento da
testadora no momento da lavratura dos instrumentos, ônus que
lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, a idade avançada e o fato de a sra. Rufina padecer
de mal de Parkinson não implicam, por si só, qualquer
incapacidade de testar, não havendo qualquer evidência de que
tais condições já haviam alterado as suas faculdades mentais no
momento da lavratura do testamento, o que foi inclusive
atestado pelo tabelião e pelas testemunhas que presenciaram o
ato.
Tampouco se vislumbra qualquer vício de
forma no testamento público lavrado pela de cujus, por ter sido
presenciado e assinado por testemunhas que não a conheciam.
Quanto a isso, dispunha o art. 1.632 do CC de
1916, vigente à época:
“Art. 1.632. São requisitos essenciais do testamento
público:
I que seja escrito por oficial público em seu livro de
notas, de acordo com o ditado ou as declarações do
testador, em presença de cinco testemunhas;
II que as testemunhas assistam a todo o ato;
III que, depois de escrito, seja lido pelo oficial, na
presença do testador e das testemunhas, ou pelo
testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;
IV que, em seguida à leitura, seja o ato assinado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 13/2318688
testador, pelas testemunhas e pelo oficial”.
Não se exige, seja pelo art. 1.632 do CC de 1916
ou pelo art. 1.864 do CC de 2002, que as testemunhas sejam
pessoas de convívio íntimo do testador, mas tão somente que o
instrumento seja lido em voz alta perante elas e que elas o
assinem, confirmando que o testador estava em seu perfeito
juízo e que manifestou a sua vontade de forma livre, com base
nas declarações do próprio testador e na sua percepção dos fatos
no momento da lavratura do instrumento. Não se exige que as
testemunhas prestem informações acerca do seu grau de
relacionamento com o testador, suas condições específicas de
saúde e suas motivações íntimas para a lavratura do testamento,
quase como se sobre o testador pairasse uma presunção relativa
de incapacidade.
Nesse sentido, de acordo com NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
“As testemunhas do testamento não podem ser
nomeadas herdeiras nem legatárias (CC 1801 II).
Elas assistem o ato para: a) ouvir as declarações; b)
aquilatar a sua espontaneidade; c) conferi-las pela
leitura do instrumento; d) avaliar o estado psíquico
do disponente (Azevedo. Testamentos, p. 65). [...]
As testemunhas devem ser nomeadas e qualificadas
no instrumento, devendo o oficial fazer constar do
termo que conhece as testemunhas, ou que elas lhes
foram apresentadas por pessoa idônea, ou que se
fizeram conhecer por esse ou qualquer documento
de identidade” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, Código civil comentado, 10a
ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013, p. 1591).
A apelante suscita ainda dúvidas acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14/2318688
imparcialidade do tabelião, por ter ele recolhido três assinaturas
da testadora no momento da lavratura do instrumento.
Entretanto, é de fácil constatação que isso somente ocorreu por
ter a testadora afirmado ser conhecida como “Rufina Pedroso
Domingues,
“Rufina
Pedrozo
Domingues”
e
“Rufina
Domingues”, sendo que foi colhida uma assinatura para cada
uma das diferentes grafias do nome da testadora (fls. 631/632).
O simples fato de não ser usual a colheita de múltiplas
assinaturas não implica qualquer invalidade do instrumento
nem é capaz de suscitar quaisquer dúvidas quanto à veracidade
do seu conteúdo e à imparcialidade do tabelião. Assim sendo,
não há que se cogitar de qualquer consequência desfavorável ao
apelado por não ter ele solicitado a oitiva do tabelião para
comprovar a regularidade e a validade do testamento, mas sim o
contrário, eis que incumbia à apelante comprovar os fatos por
ela alegados na petição inicial.
Ademais, a perícia grafotécnica de fls. 904/994
concluiu pela autenticidade das assinaturas de Rufina Pedroso
Domingues apostas às escrituras de testamento datadas de
18/05/1982, 09/05/1984 e 27/12/1994.
O perito explicou ainda que “a Sra. Rufina
Pedroso Domingues apresentou, ao longo dos anos, involução gráfica,
tendo como causa provável uma disfunção de motricidade, decorrente
de algum tipo de moléstia e/ou devido à idade avançada da escritora
que, na época em que assinou o primeiro testamento (1982), tinha
cerca de 73 anos, e ao firmar o último (1994), contava com 84 anos,
fato esse que poderia caracterizar escrita senil” (fls. 918).
Observe-se que, ao contrário do que pretende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15/2318688
fazer crer a apelante, o fato de o perito ter apontado que a
testadora apresentava sinais de “escrita senil” não significa que
ela padecia de demência senil, o que acarretaria a sua
incapacidade, mas sim que a sua escrita estava em fase de
regressão (involução gráfica) em razão de “disfunção de
motricidade” decorrente da idade ou de alguma moléstia, o que
é compatível com a idade avançada da testadora (84 anos) e com
o diagnóstico de mal de Parkinson.
Ademais, embora o despacho saneador tenha
determinado a produção da perícia grafotécnica para aferir a
capacidade da testadora, por óbvio que o seu espectro de
avaliação limita-se “a averiguar se as assinaturas atribuídas à
testadora, Rufina Pedroso Domingues, são autênticas e se demonstram
alguma patologia com reflexos motores, indicado, em caso positivo,
quais” (fls. 910), conforme constou do laudo pericial. Aliás, nem
se poderia dele exigir diagnóstico preciso acerca do estado
mental da testadora, eis que ele sequer possui qualificação
técnica para tanto. Por esse motivo, não há argumento suficiente
para impugnar as conclusões do laudo por não ter o perito
realizado entrevistas com pessoas conhecidas ou com os médicos
da testadora antes da elaboração do laudo grafotécnico.
A apelante ainda atribui o fato de a testadora
ter afirmado ser conhecida como “Rufina Pedrozo” quando, em
verdade, a grafia correta de seu nome seria “Rufina Pedroso”, à
sua incapacidade para os atos da vida civil, alegando que ela
sequer saberia o seu próprio nome. Ocorre que essa divergência
de grafia do sobrenome da testadora está presente em seus
documentos desde 1926, por ocasião da lavratura de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16/2318688
certidão de casamento (fls. 52).
As demais considerações tecidas pela apelante
demonstram mero inconformismo com as conclusões do perito,
que não infirmam a sua validade nem autorizam a realização de
nova perícia, mormente porque as conclusões da perícia
grafotécnica encontram-se em consonância com a perícia psiquiátrica indireta e com as demais provas orais e
documentais carreadas aos autos.
Também não restou evidenciado nos autos que
a manifestação de vontade da testadora foi viciada por coação
exercida pelo apelado.
Quanto a isso, a apelante afirma que a
testadora era vítima de maus-tratos, ofensas e conduta desrespeitosa pelo apelado, a ponto de causar-lhe
constrangimento moral e impedir sua livre manifestação de
vontade.
Pontue-se
que
tais
alegações
sequer
restaram
inequivocamente comprovadas, ante a existência de relatos
contraditórios acerca do relacionamento do apelado com a
genitora das partes, tanto que a ação de exclusão de herdeiro
por indignidade movida contra o ora apelado, fundada nessas
mesmas alegações, foi julgada improcedente.
Posto que assim não fora, os fatos narrados
pela apelante, ainda que verdadeiros, não se prestariam à
comprovação da coação. Para tanto, seria imprescindível a
comprovação de que a vontade da testadora estava viciada no
momento da lavratura do testamento, por força de ameaça por
parte do apelado, não bastando para isso as alegações de que ele
a tratava com desrespeito, indiferença ou mesmo agressividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17/2318688
Isso
porque,
segundo
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES:
“Deve haver uma relação de causalidade entre a
coação e o ato extorquido, ou seja, o negócio deve
ter sido realizado somente por ter havido grave
ameaça ou violência, que provocou na vítima
fundado receio de dano à sua pessoa, à sua família
ou a seus bens. Sem ela, o negócio não se teria
concretizado.
Se alguém, porém, não foi vítima de coação, mas
deu seu consentimento independente da ameaça,
não se afigura o aludido defeito do negócio jurídico.
É possível que sua concordância tenha coincidido
com a violência, sem que esta gerasse aquela.
Incumbe à parte que pretende a anulação do
negócio jurídico o ônus de provar o nexo de causa e
efeito entre a violência e a anuência” (Carlos
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro,
volume 1: parte geral, 8a ed., São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 424).
Em verdade, a apelante sequer indica com
precisão em que teriam consistido as ameaças do apelado à
testadora, requisito indispensável à caracterização de coação. O
simples receio que a genitora teria de desagradar o filho, ainda
que ele realmente “não gostasse de ser contrariado”, como
afirma a apelante, não caracterizam, por si só, coação.
Nesse sentido é a lição de SILVIO RODRIGUES:
“quem concorda com ato movido apenas pelo
escrúpulo
de
desgostar
parente
ou
superior
hierárquico de certo modo se equipara ao que
consente diante de ameaça infantil e irrisória, cujos
feitos nenhuma pessoa normal recearia. Por isso
também a lei não considera viciado o seu
consentimento nem permite que se desfaça o ato”
(Silvio Rodrigues, Direito civil, volume 1, 32a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18/2318688
ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 206).
A confiança que a genitora depositava no
apelado e que, segundo a apelante, a levava a assinar os
documentos por ele apresentados sem sequer lê-los, não pode
ser confundida com coação.
E, ainda que o apelado insistisse para que a
genitora assinasse certos documentos, chegando até mesmo a
“forçar a sua mão”, como relatado pela apelante e pelas
testemunhas, isso certamente não ocorreu no momento lavratura
do testamento, de modo que esse fato não implica a invalidade
dos testamentos por suposta coação absoluta, do que, aliás,
sequer se cogitou nos autos, eis que os testamentos foram
lavrados perante tabelião.
O simples fato de a testadora não ter
informado o restante de sua família de que havia lavrado
testamento em favor do apelado não significa que ela teria sido
obrigada a fazê-lo. Pelo contrário, causaria no mínimo
estranheza se, tendo lavrado o testamento sob ameaças do
apelado, não tivesse posteriormente, já não mais sob a influência
do coator, informado a filha com quem ela residia e com que
aparentemente possuía bom relacionamento acerca do ocorrido.
A apelante insiste ainda que o testamento não é
condizente com a “história de vida” da testadora, já que ela
sempre manteve bom relacionamento com a filha preterida, com
quem ela inclusive viveu até a sua morte. Entretanto, a instrução
probatória evidenciou certa predileção da genitora pelo apelado.
Nesse sentido, Claudete Coleto, ouvida como informante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 19/2318688
afirmou que “A neta de Dona Rufina, filha de Isaura, Ivonete [...]
me contou que Rufina perdeu um filho quando ele tinha oito anos de
idade. Depois disso, passou a concentrar todo seu amor e seus esforços
em Oswaldo, único filho homem que ainda estava vivo” (fls.
1949/1952).
O fato de a apelante reputar ser merecedora de
igual ou maior consideração da genitora por ter cuidado dela
até os últimos anos de vida e demonstrar mais carinho e afeto
que o apelado não invalida o testamento, pois, como salientado
pelo juízo a quo, “o testador não beneficia necessariamente o filho
mais merecedor. Nem precisa explicar os motivos pelos quais efetuou
suas escolhas. A lei garante que, respeitada a legítima, posa favorecer
aquele que bem entender” (fls. 2151).
É perfeitamente compreensível a irresignação
da apelante, cujas razões de ordem moral e afetiva não escapam
a essa Relatora. No entanto, os valores que influenciaram a
testadora, de supervalorizar o filho de sexo masculino em
detrimento da filha, embora sejam questionáveis nos dias atuais,
correspondem ao comportamento “do homem médio” da época
na qual ela viveu. Fato é que, do ponto de vista legal, o ato
jurídico não pode ser inquinado.
Por fim, o fato de o apelado ter tido suas
contas rejeitadas no inventário da genitora das partes, no qual
ele fora nomeado inventariante, não permite concluir que ele
teria coagido a genitora a lavrar testamento em seu benefício
para se locupletar à custa da apelante.
Assim sendo, deve ser mantida a sentença de
improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 20/2318688
Correta a r. sentença também ao arbitrar os
honorários com base no valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
A orientação recente do Egrégio SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA é de que a fixação dos honorários por
equidade, com base no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil,
se aplica apenas quando o valor da causa é muito baixo, e não
quando é elevado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
LEGAIS.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
VALOR
IRRISÓRIO.
MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.
Recurso
especial
interposto
contra
acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o
óbice da Súmula no 7/STJ, para rever a verba
honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando
verifica que o julgador se distanciou dos critérios
legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em
valor irrisório.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente
quando o valor da causa é muito baixo e, além disso,
seja irrisório ou inestimável o proveito econômico
experimentado.
Caso
contrário,
os
honorários
advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da
causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do
CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas
decisões
de
improcedência
e
quando
houver
julgamento sem resolução do mérito.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
1187650/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21/2318688
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO
POR
TEMPO
SUPERIOR
AO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
PRETENSÃO
DE
DIREITO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
PRÉVIO
À
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
DECLARAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA NO TEMA 1 DO
IAC,
PRECEDENTE
DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE
PREVISTA PELO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015 EM
CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E DE
PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR RELEVANTE
IDENTIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em conformidade com a orientação jurisprudencial
firmada no Tema 1 do Incidente de Assunção de
Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC -, precedente
de observância obrigatória nos termos do art. 927, III,
do CPC/2015, nas execuções paralisadas sem prazo
determinado, inclusive no caso de suspensão por
ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do
CPC/1973), o prazo prescricional da pretensão de
direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano do último ato do
processo. Além disso, a prescrição pode ser conhecida
de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório,
a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato
obstativo, em vez do impulsionamento do processo -
providência própria do abandono processual.
2. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente,
ser
arbitrados
com
fundamento
nos
limites
percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do
CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na
impossibilidade
de
identificá-lo,
sobre
o
valor
atualizado da causa.
A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo
somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas
quando não possível o arbitramento pela regra geral
ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. Agravo interno desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22/2318688
(AgInt no AREsp 983.554/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015.
PROVIMENTO NEGADO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente
quando o valor da causa é muito baixo e, além disso,
seja irrisório ou inestimável o proveito econômico
experimentado.
Caso
contrário,
os
honorários
advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da
causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do
CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas
decisões
de
improcedência
e
quando
houver
julgamento sem resolução do mérito" (AgInt no
AREsp
1.187.650/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 24/04/2018, DJe de 30/04/2018).
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt
no
AREsp
1191051/DF,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)
Assim, os honorários foram fixados nos termos
legais.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23/2318688
honorários advocatícios fixados para o patrono do réu de 10%
para 12% do valor da causa.
MARY GRÜN
Relatora